Tribunal: TJDFT
Processo: 0016236-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AVAL. NULIDADE. AÇÃO PREJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. O ordenamento jurídico é uno e guarnece o princípio da segurança jurídica.
2.1. Reconhecida a nulidade a infirmar a eficácia do título que orna a pretensão executiva, escorreita a sentença que julgou procedente os embargos à execução.
3. Tendo sido os honorários advocatícios fixados no mínimo legal, não se justifica a redução do percentual estabelecido.
4. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada.
4.1. No caso em análise, não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do embargado apelante.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.